Tribunal: STF
Processo: ARE 995095
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.